Tribunal: TJMT
Processo: 1016146-37.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016146-37.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCISCO LOPES ABREU - CPF: 601.982.853-02 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), FRANCISCO LOPES ABREU - CPF: 601.982.853-02 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO

E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

-

POSSIBILIDADE - SEGURO PRESTAMISTA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO

-

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

É permitida a cobrança de tarifa de cadastro desde que contratada de forma expressa e cobrada no início do relacionamento entre cliente e instituição financeira, em razão da necessidade de ressarcir custos com pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula que impõe a contratação de seguro com seguradora vinculada ao banco, sem possibilidade de escolha pelo consumidor e sem adequada informação, configura prática abusiva, violando o direito à informação e à liberdade contratual do consumidor, nos termos do art. 6o, III, do CDC, e conforme jurisprudência do STJ.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado no STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1016146-37.2024.8.11.0015

APELANTES: BANCO PAN S.A/FRANCISCO LOPES ABREU

APELADOS: FRANCISCO LOPES ABREU/BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO PAN
e por
FRANCISCO LOPES ABREU
contra sentença de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1016146-37.2024.8.11.0015 da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, proferida nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Francisco Lopes Abreu contra Banco PAN S/A, para a finalidade de: a) Decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 091154022, e que prevê a cobrança de seguro; b) Condenar a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 091154022, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, Determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes; c) Indeferir os demais requerimentos;”

Em suas razões argui o
BANCO PAN

a Legalidade e validade do contrato entabulado entre as partes
“Assim, denota-se que restou pactuada, portanto, não há cobrança indevida ao passo que a Apelada efetivamente contratou o Seguro do Bem, conforme se verifica pela presente Cédula de Crédito Bancário e termo de adesão ao seguro, constante às fls., dos autos, o qual foi assinado pela Apelada, pois, cabe ressaltar que não há cláusula contratual impondo a contratação do seguro.”.

Menciona a inviabilidade de devolução em dobro do indébito. Com essas considerações pugna pelo provimento do Recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

O Apelante
FRANCISCO LOPES ABREU
argumenta a existência de descumprimento contratual dos juros
“Quando do início da contratação, a instituição entabulou os juros de 1,73% a.m. e após análise criteriosa, considerando que os encargos embutidos são indevidos, se o contrato fosse calculado com o valor realmente financiado, excluindo os encargos embutidos, mas com a parcela cobrada pela financeira, a taxa de juros aplicada é significativamente maior, gerando uma diferença de R$ 64,93, no valor das prestações.”.

Assevera a ilegalidade nas cobranças de Tarifas de Avaliação, Registro e Cadastro. Requer o provimento do Recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

AS APELAÇÕES SERÃO ANALISADAS CONJUNTAMENTE.

Pois bem.
In casu
, A parte autora
FRANCISCO LOPES ABREU
, em 22/11/2021 realizou junto ao
BANCO PAN
um contrato de
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, da marca: FIAT, modelo: UNO – 2013/2014.

Assim,
inquestionável que entre as partes vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII).

Pari passu,
cinge-se a controvérsia na legalidade e se efetiva a cobrança de Juros, Seguro e Tarifas.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Alega o Apelante
FRANCISCO LOPES ABREU que embora tenha contratado juros de 1,73%, há uma diferença na cobrança da parcela mensal no montante de R$ 64,93.

No que concerne aos juros remuneratórios sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade.

Este é o entendimento da Súmula no 596/STF:

“STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, a taxa de juros praticada no contrato fora de 1,73% ao mês e 22,92% ao ano.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,04%, conforme ato sentencial
“É que, segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, para aquisição de veículos (códigos 25471 e 20749), definiu-se na proporção equivalente a 2,04% ao mês e 27,45% ao ano — disponível na internet no endereço eletrônico:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
. Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no contrato de empréstimo (o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 1,73% e à taxa anual de 22,92%) não destoa/extrapola da taxa divulgada pelo Banco Central, para operações bancárias semelhantes, e, ao mesmo tempo, também, não extravasa substancialmente da taxa paradigma de 12% ao ano, e que devido à total falta de evidências que demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, que exprima a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva, deflui-se, por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o período de normalidade do contrato (juros remuneratórios), não reflete e representa cobrança abusiva e também não revela onerosidade excessiva. Por via de consequência, nesse diapasão de ideias, partindo do pressuposto de que a taxa de juros remuneratórios pré-estabelecida, no contrato bancário firmado, não exprime margem/vantagem extremamente exacerbada e/ou excessiva, na medida em que vêm lastreada no risco inerente da operação (que foi instrumentalizada por garantia fiduciária), considero que os juros remuneratórios devem se limitar à discriminação materializada no contrato bancário.”.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados dentro da média realizada dentro da média de mercado, não havendo falar-se em abusividade, inexistindo comprovação da cobrança a mais alegada pelo Recorrente.

DAS TARIFAS

Por outro lado, n
o que concerne às demais tarifas previstas no contrato, tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação da tarifas questionadas.

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a quantia ínfima valor da operação, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

DO SEGURO

Destarte, quanto ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais firmaram o posicionamento de que é válida a cobrança desses encargos, desde que expressamente pactuados.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal acerca da matéria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

(N.U 1002321-04.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – TARIFAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

DO SEGURO PRESTAMISTA. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. (N.U 1005733-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).

Conforme posto em ato sentencial, tal seguro NÃO fora colocado como faculdade ao Apelante/Autor, a exprimir sua vontade, revelando-se a contratação em aparente vício de vontade.

A documentação acostada aos autos demonstra que, embora a cláusula de seguro esteja mencionada em apólice separada e subscrita pela parte autora,

há elementos indicativos de que se trata de imposição unilateral, notadamente pelo fato de a estipulante ser a própria instituição financeira, beneficiária indireta da contratação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no REsp: 2017968 PR 2022/0243302-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/07/2024).

Assim, correta a declaração de nulidade da cláusula que previa o seguro, por violação ao princípio da transparência e ao direito à informação, previstos no art. 6o, III, do CDC.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Com efeito, não restou demonstrado ter a instituição financeira Apelante agido com dolo. Assim, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado no STJ..

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do banco, apenas para determinar a repetição do indébito na forma simples.

Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025